Tribunal: TJBA
Processo: 8002291-39.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002291-39.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JUNIOR ACCIOLY FERREIRA FLORENTINO Advogado(s): VICTOR HUGO CAMILO, ENRICO MARQUESINI REIGOTA APELADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por usuário de rede social contra sentença que reconheceu o direito de acesso à conta pessoal de Instagram invadida, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Alega o autor que a conta, usada para fins pessoais e profissionais desde 2014, foi invadida por terceiro, tendo sido usada indevidamente para aplicar golpes e proferir ameaças. Sustenta falha da empresa responsável por não assegurar proteção adequada nem fornecer suporte efetivo para a recuperação da conta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em determinar se houve falha na prestação do serviço por parte da administradora da rede social, caracterizando responsabilidade civil objetiva, e se os transtornos vivenciados pelo autor ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A empresa não comprovou ter adotado mecanismos eficazes de segurança nem prestado suporte adequado para restabelecer o acesso da conta, incorrendo em falha de serviço. 4. A responsabilidade da administradora da rede social é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927, parágrafo único, do CC, sendo o ataque de terceiro considerado fortuito interno. 5. O uso indevido do perfil por fraudadores comprometeu a imagem do autor e causou transtornos que excedem os dissabores cotidianos. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer o dever de indenizar nesses casos, sendo razoável a fixação de danos morais em R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A administradora de rede social responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha em proteger as contas de seus usuários contra ataques de terceiros. 2. A privação do acesso à conta pessoal, combinada com o uso fraudulento do perfil por terceiros, caracteriza dano moral indenizável." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VI e 14; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação: 8004069-07.2022.8.05.0113; TJ-BA, Apelação: 8050780-18.2022.8.05.0001; TJ-RJ, APL: 0152360-77.2021.8.19.0001; TJ-SP, AC: 1000809-14.2022.8.26.0127. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002291-39.2024.8.05.0078, em que figuram como parte recorrente JÚNIOR ACCIOLY FERREIRA FLORENTINO e parte recorrida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça